Tribunal: TCU
Processo: 008.669/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 707169, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 707169, função null, que teve como objeto Construção de 438 cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no município de Canarana ¿ BA, conforme o projeto técnico ¿Construção de Cisternas de Placas e Capacitação para Convivência com o Semi-Árido¿. (no da TCE no sistema: 292/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4696/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Ezenivaldo Alves Dourado, ex-prefeito do Município de Canarana/BA (gestões 1o/1/2009 a 31/12/2012 e 1o/1/2021 a 31/12/2024), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 183/2009 (registro Siafi 7071697), que tinha por objeto a "construção de 438 cisternas de placas para armazenamento de água de chuva no município de Canarana/BA, conforme o projeto técnico Construção de Cisternas de Placas e Capacitação para Convivência com o Semiárido". Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 100 a 103) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para o responsável e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 008.669/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ezenivaldo Alves Dourado (XXX.339.301-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.